Tribunal: TJMT
Processo: 1018841-48.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018841-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 25.630.575/0014-33 (AGRAVADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. - SÚMULA 393 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

A Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preceitua que “a
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecidas de ofício que não demandam dilação probatória
”, não sendo a hipótese dos autos, conforme quadro probatório apresentado.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, em Execução Fiscal n. 0009814-59.2014.8.11.0003 (Código 754028), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por
UNIÃO – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
., e declarou a prescrição dos créditos tributários constituídos em 30/08/2009 a 01/07/2009.

Em suas razões recursais, aduz que o magistrado deixou de analisar as informações constantes na impugnação à exceção, as quais demonstram a não ocorrência da prescrição, vez que “
o crédito lançado em 30.08.2009 e 01.07.2009, apenas foi CONSTITUIDO DEFINITIVAMENTE em 17.02.2014
”.

Cita a Súmula n. 622 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos delineados.

Distribuído o recurso, a então relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, deferiu o efeito suspensivo (Id. 60017479).

Intimada, a agravada apresentou as contrarrazões pelo desprovimento do agravo e aplicação de multa por ser manifestamente protelatório (art. 80, e 81, CPC).

Redistribuição ao Des. Luiz Carlos da Costa em virtude da prevenção com o Agravo de Instrumento n. 1012775-23.2018.8.11.0000 (Id. 77574952 - Pág. 1).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipótese do artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis os termos da decisão agravada:

“(...)

Distribuída a petição inicial em 03/07/2015, posteriormente ao início da vigência da Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, o que se deu no dia 9 de junho de 2005, deve ser aplicada a redação atual do inciso I do artigo 174 do Código Tributário Nacional, de modo que o despacho de citação do devedor interrompe o prazo prescricional.

(...)

No caso em debate, observo que ocorreu somente a prescrição dos créditos tributários constituídos em 30/08/2009 e 01/07/2009.

O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Denota-se que a execução fiscal foi ajuizada em 03/09/2014 (fls. 05), após o transcurso do prazo prescricional.

Logo, decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e a distribuição da execução fiscal, impõe-se reconhecer a prescrição. (...)”

Pois bem. A exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício (como pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos, decadência, prescrição), desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Nessa arquitetura,
embora
a prescrição seja matéria de ordem pública, no caso concreto,
a discussão envolve o marco inicial da prescrição, o qual magistrado
a quo

considerou a data de vencimento dos débitos tributários e a Fazenda Pública afirma que a constituição definitiva do crédito ocorreu somente após a publicação em diário oficial do respectivo aviso de cobrança.

Invoca, para tanto, a Súmula 622/STJ: “
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
”.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, assim dispõe:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos
,
contados da data da sua
constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Trata-se, na origem, de execução fiscal no valor de R$ 2.144.445,98 (dois milhões cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) (21/08/2014), representada pela CDA 201411869, oriundos da falta de recolhimento do ICMS e obrigações acessórias.

Importantes as ponderações tecidas pela então relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip, quando da análise do efeito suspensivo, que integralizo no mérito:

“(...)

In casu,
cumpre analisar, então, em sede liminar, se a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravada demanda dilação probatória ou destitui a exigibilidade do título executivo que embasou a Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

(...)

O Agravante argumenta que não ocorreu a prescrição, considerando que a parte executada apenas teve ciência do lançamento em 17/02/2014, quando houve a publicação em diário oficial do aviso de cobrança nº 479191, constituindo definitivamente o crédito tributário.

Trago à colação informação prestada pela SEFAZ/MT:

“(...)
Não identificamos nos sistemas fazendários, a comprovação da cientificação dos lançamentos de origens, bem como, nenhum processo de impugnação protocolado ou solicitação de parcelamento. Desta forma, sugerimos a utilização da data de ciência do aviso de cobrança 479191, dada no dia 17/02/2014, através da publicação em diário oficial, como data de constituição
.”

O MM. Juiz do feito considerou como marco inicial da prescrição a data de vencimento dos débitos tributários, o que em princípio se mostra temerário,
uma vez que a Fazenda Pública afirma que a constituição definitiva do crédito ocorreu somente após a publicação em diário oficial do respectivo aviso de cobrança
.

De tal modo, tenho que contraditória a data do início do prazo prescricional, a merecer maiores esclarecimentos.

Assim, ao menos em prima facie, tenho que a matéria não poderia ser objeto de exceção de pré-executividade, uma vez que demanda dilação probatória.

(...)”

No caso, de fato, do caderno processual, denota-se a necessidade de dilação probatória, cujos argumentos vertidos pelo Estado dão conta de termo
a quo
diverso, o que foge da hipótese da exceção de pré-executividade. Por outro lado, é consabido que a CDA detém presunção relativa de certeza e liquidez

Nesse sentido, julgados deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO — AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Na execução fiscal não é cabível a exceção de pré-executividade quando constatada a necessidade de dilação probatória, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Recurso não provido.
N.U 1011178-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.
(N.U 1000745-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

À guisa do quadro probatório, no caso em tela, não é possível, visualizar, a prescrição suscitada diante da data do aviso de cobrança, e demanda dilação probatória, impossível na seara restrita da exceção.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade, por consequência, ratificar o efeito suspensivo concedido anteriormente.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022